Tribunal: TJSP
Processo: 1009394-83.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. obrigação de fazer. Compra e venda de veículo (caminhão). Sentença de parcial procedência. Inconformismo das rés Ana Paula Veículos Ltda e Luciana Gutierrez. Preliminar de intempestividade dos recursos rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelante Ana Paula Veículos Ltda acolhida. Ausência de prova da participação

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. obrigação de fazer. Compra e venda de veículo (caminhão). Sentença de parcial procedência. Inconformismo das rés Ana Paula Veículos Ltda e Luciana Gutierrez. Preliminar de intempestividade dos recursos rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelante Ana Paula Veículos Ltda acolhida. Ausência de prova da participação da concessionária na negociação. Apelo da ré Luciana. Preliminar de nulidade de citação. Questão já objeto de decisão em sede de agravo de instrumento anteriormente interposto e improvido. Preclusão verificada. Mérito. Negócio jurídico confirmado pela própria ré em sede de embargos do devedor relativos à execução do cheque dado como parcial pagamento no distrato. Elementos suficientes para comprovar sua participação no negócio jurídico, não obstante a ausência de assinatura. Alegação em sentido contrário que configura o vedado comportamento contraditório. Ré Luciana que não logrou êxito em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Retorno das partes ao status quo ante nos termos do distrato, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença reformada. Recurso da ré Ana Paula Veículos Ltda provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Inversão da sucumbência e fixação de honorários da sucumbência. Recurso da ré Luciana desprovido. Majoração dos honorários da sucumbência em favor do patrono da autora para 12% do valor da condenação.